Tribunal: TJSP
Processo: 2067540-02.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de roubo majorado e associação. Defesa sustenta a desnecessidade da prisão preventiva em razão da primariedade e demais condições pessoais favoráveis do paciente. Impossibilidade. Crime envolvendo violência e grave ameaça à pessoa. Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de roubo majorado e associação. Defesa sustenta a desnecessidade da prisão preventiva em razão da primariedade e demais condições pessoais favoráveis do paciente. Impossibilidade. Crime envolvendo violência e grave ameaça à pessoa. Manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.